Tribunal: STF
Processo: AI 636774
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SIMPLES INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA 284 DO STF. PERDA DO OBJETO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado. Ainda que assim não fosse, esta Corte firmou entendimento no sentido de que, em regra, as alegações de afronta aos mencionados princípios configuram, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    É inadmissível recurso extraordinário que trata sobre matéria não apreciada pelo acórdão recorrido. Da mesma forma, não possibilita o processamento de apelo extremo a simples referência a dispositivo constitucional. Inteligência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário - Súmula 279.



     Agravo regimental a que se nega provimento.